Tribunal: STF
Processo: ARE 1530370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL POR SEGURO GARANTIA. ART. 899, § 11, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. A reclamada pretende a substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial. De modo a preservar o caráter assecuratório do depósito recursal, instituto jurídico cuja essência foi ratificada na Lei nº 13.467/2017, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho editou o Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1 de 16 de outubro de 2019. O CNJ, no julgamento do processo 9820-09.2019.2.00.0000, declarou a nulidade dos arts. 7º e 8º do referido ato. Posteriormente, este foi alterado pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1 de 29 de maio de 2020, ficando disciplinada a prerrogativa do art. 899, 811, da CLT, assegurada à parte recorrente, sem comprometer uma provável execução contra esta. No entanto, a substituição só é possível se o depósito for realizado após a vigência da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), conforme previsto no art. 12 do Ato Conjunto TST.CSJT.CGT nº 1/20 c/c o art. 20 da Instrução Normativa nº 41/2018, o qual estabelece que a substituição do depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial só tem aplicação aos recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir de 11/11/2017. Verifica-se do regramento referido que, para a aferição do cumprimento dos requisitos da apólice do seguro garantia judicial, a fim de que seja possível a substituição do depósito recursal, faz-se necessário o exame de fatos e provas, pois se exige a análise de vários aspectos, inclusive insertos na fase de execução, podendo-se demandar, também, diligências que estão ligadas ao juiz de primeiro grau, como a realização de perícia contábil. Tais procedimentos excedem a análise das peças atinentes a esta instância recursal extraordinária. Ademais, salienta-se que, muitas vezes, a apólice ainda não consta dos autos quando do pedido da substituição. De outra parte, há de ser frisado que o depósito recursal tem natureza híbrida, possuindo as funções tanto de requisito extrínseco (de preparo) para admissão do recurso, como de garantia do juízo, devendo ser ressaltado, também, que a penhora e a execução possuem regramentos próprios que devem ser observados, inclusive quanto à substituição do bem, nos termos do art. 829, § 2º, e 847, caput, do CPC. Além disso, relevante pontuar a questão sobre a vigência da apólice, que pode não corresponder ao tempo de tramitação do processo, o que pode fazer com que perca sua efetividade e finalidade. Agravo a que se nega provimento. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PRIMEIRA RECLAMADA TELEMONT. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO. OPERADOR DE TELEMARKETING. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO ARE-791.932-DF. TEMA 739 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADPF 324 E DO RE-958.252-MG. TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÁO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. Esta Corte Superior, inclusive esta Turma, com fundamento nos princípios que norteiam o Direito do Trabalho, adotava o entendimento de que o ordenamento jurídico pátrio não autorizava a terceirização de forma ampla e irrestrita da atividade-fim empresarial. Assim, nos termos do item I da Súmula 331/TST, decidia pela ilicitude da terceirização e, consequentemente, pelo reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Contudo, a Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que "é lícita à terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, afastando, assim, a configuração da relação de emprego com o tomador dos serviços. Além disso, em 11/10/2018, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 791.932, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado no DJE de 6/3/2019 e transitado em julgado em 14/3/2019, reafirmou o seu entendimento de que "é lícita à terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Fixou, então, a tese jurídica de que "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Ressalta-se que, a partir de 30/8/2018, é de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento a tese jurídica firmada pelo e. STF no RE n.º 958.252 e na ADPF nº 324. Nesse contexto, não há mais espaço para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de que houve terceirização ilícita (ou seja, terceirização de atividade essencial ou finalística), ou, ainda, para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante. Dessa forma, na hipótese dos autos, reconhece-se a licitude da terceirização de serviços da reclamante, operadora de telemarketing, limitando-se a segunda reclamada, tomadora de serviços, a responder, de forma subsidiária, pelas verbas deferidas à reclamante. Assim, a decisão regional que reconheceu a licitude de terceirização e a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços está em harmonia com a jurisprudência dessa Corte. Incidência da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS ALÉM DA SEXTA DIÁRIA. OPERADOR DE TELEMARKETING. Trata-se de processo submetido ao rito sumaríssimo, razão pela qual somente se admite recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme deste Tribunal ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta de dispositivo da Constituição Federal, nos termos do art. 896, § 9º, da CLT. Deste modo, inviável a análise dos dispositivos infraconstitucionais apontados como violados e da divergência jurisprudencial colacionada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente